Tribunal: TJES
Processo: 5022586-94.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022586-94.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. ART. 292 DO CPC. VALOR DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5022586-94.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: VANESSA SOARES JABUR - ES13392-A

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - MG133406-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5022586-94.2023.8.08.0048

Recorrente: ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA

Recorrido: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta: a) nulidade do contrato b) revelia da ré Cruz e Silva Representações c) ausência de necessidade de prova pericial d) que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os juizados especiais são competente para o julgamento do presente feito, e, por conseguinte, se há o dever da recorrida indenizar a recorrente em danos materiais e morais.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Compulsando detidamente os autos, verifico que a lide não pode ser apreciada por este Juízo, pois, conforme artigo 3 º, I, da Lei nº. 9099/95, os Juizados Especiais são competentes para analisar as causas de menor complexidade, dentre elas as de valor inferior a quarenta vezes o salário mínimo para ações patrocinadas por advogado e inferior a vinte salários mínimos para as causas relativas a jus postulandi, que na data do ajuizamento da ação fixado em R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Assim, o valor considerado como teto para as causas passíveis de julgamento em Juizados Especiais, com assistência de advogado, na data do ajuizamento da ação era de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Quanto ao valor da causa, o art. 292 do Código de Processo Civil determina os parâmetros para a fixação. Veja-se:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

O inciso supratranscrito é o que deve ser analisado no caso sub examine, pois, em análise à petição de ingresso verifico que a parte requerente aponta um suposto vício de consentimento na realização do negócio jurídico, o que tornaria o contrato nulo, uma vez que alega que houve a oferta de um financiamento e não consórcio.

No caso em comento, verifico que há a alegação de que houve um erro substancial na celebração do negócio jurídico, alegando a parte ter sido enganada na contratação do consórcio.

Com efeito, para que houvesse a condenação na restituição de forma integral em razão do vício de consentimento, necessário se tornaria de que forma prévia que houvesse a declaração de nulidade do contrato.

Vale mencionar que o valor do contrato é de R$ 314.236,80 (trezentos e quatorze mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme contrato anexado pelo autor no id. 30832116, ficando patente que tal valor extrapola o teto antes referido.

É necessário que o valor da causa corresponda exatamente a importância ou bem perseguido em juízo, devidamente atualizado à data do ajuizamento da ação, para traduzir a realidade do pleito autoral.

Esclareço que, embora tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 20.728,81 (vinte mil, setecentos e vinte e oito reais, oitenta e um centavos) os autos demonstram incorreção em tal indicação, devendo-se considerar os apontamentos acima alinhavados, razão pela qual impossível mostra-se a apreciação da presente demanda em sede de juizado especial.

Por fim, destaco que esse tem sido o posicionamento das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:

Processo n°. 5003791-74.2022.808.0048 9 (2° Turma Recursal – julgado em 24/11/2022 com Trânsito em Julgado em 05/12/2022 integrada por Dr. Grecio Nogueira Gregio, Dr. Gustavo Henrique Procopio Silva e Dra. Fabíola Casagrande Simões)

Processo n°. 5005117-06.2021.808.0048 (1° Turma Recursal – julgado em 15/03/2023 com Trânsito em Julgado - integrada por Dr. Felipe Leitão Gomes, Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares e Dr. Vladson Couto Bittencourt)

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)